Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707646-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE WANDER DE MAGALHAES AGRAVADO: BANCO CSF S/A DECISÃO ANDRE WANDER DE MAGALHAES interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais que move contra BANCO CSF S/A, na qual foi indeferida tutela provisória de urgência antecipada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por ANDRE WANDER DE MAGALHAES em face de BANCO CSF S/A, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. Num. 59688536. Narra a parte autora, em síntese, que no dia 05 de março de 2020, o requerente que é empresário individual, tentou buscar junto a instituição financeira crédito para capital de giro a fim de assegurar a continuidade de suas atividades empresariais, em decorrência do impacto econômico dado os recentes Decretos publicados pelo Governo do Distrito Federal a saber Decreto n° 40.520/20, n° 40.528/20 e 40.522/20. Todavia, foi surpreendido com restrição junto ao SERASA de suposto débito no valor de R$ 829,56 (oitocentos e vinte nove reais e cinquenta e seis centavos) decorrente de uso do cartão de crédito do CARREFOUR/Banco CSF. Imediatamente entrou em contato com a Requerida por meio do telefone n° (34) 37938988, informando que nunca teve cartão daquela instituição. Em sede de tutela de urgência, requer que haja o cancelamento da negativação realizada pela requerida, e que seja ainda determinado que a requerida abstenha-se de realizar cobranças. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) a citação da requerida; e, 2) a produção genérica de provas; 3) a condenação da ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios; e 4) inversão do ônus da prova. Em sede de tutela definitiva, requer indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes. Atribuiu à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Procuração no ID Num. 59690598. Ainda, com a petição inicial, o autor apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: documento emitido pela junta comercial, contrato de constituição de empresa individual, documento emitido pelo SERASA, recolhimento de custas, comprovante de depósito. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. DA NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA Como é sabido, o sistema pátrio de proteção consumerista adota a chamada teoria finalista mitigada, na qual o conceito de consumidor deve ser interpretado de maneira restrita a partir da ideia de “destinatário final” (MARQUES, C. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). Tanto que o art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, assim dispõe: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Consequentemente, não basta ser o contratante destinatário fático, do produto ou serviço, para que seja considerado consumidor. É imperativo que seja, também, destinatário econômico do bem, uma vez que afastada a caracterização de consumidor daquele que pretende auferir lucro a partir de sua aquisição. Noutras palavras, apenas é tido como consumidor aquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço em benefício próprio ou de sua família em sentido estrito. A ressalva que emerge da construção teórica adotada no sistema pátrio é a flexibilização do conceito de relação de consumo para incluir em tal categoria aquele bem ou serviço situado fora da esfera de especialidade do contratante. Esclarecedora, no ponto, a lição de CLÁUDIA LIMA MARQUES, ao apontar que: “Portanto, em princípio, estão submetidos às regras do Código os contratos firmados entre o fornecedor e o consumidor não-profissional, e entre o fornecedor e o consumidor, o qual pode ser um profissional, mas que, no contrato em questão, não visa lucro, pois o contrato não se relaciona com sua atividade profissional, seja este consumidor pessoa física ou jurídica”. (MARQUES, C. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). Da leitura da inicial é possível aferir que trata-se de uma relação de consumo. Portanto, tenho que, nesta fase do processo, não se evidencia qualquer circunstância que afaste a aplicação do CDC. DA COMPETÊNCIA A competência plena, ou a inexistência de incompetência absoluta, nos dizeres de Nelson Nery Júnior (NERY JUNIOR, N; NERY, R. Comentários ao Código de Processo Civil. 1o Edição e-book, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 404) é pressuposto processual de validade da relação jurídica processual. A legislação nacional estabelece, sobretudo nas regras do Código de Processo Civil, um conjunto de critérios quanto ao exercício da jurisdição no âmbito do processo. É o que a técnica jurídica define como sendo o conjunto de normas para a fixação da competência. Como bem esclarece Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, C. Instituições de Direito Processual Civil – Volume I. 6a Edição, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 424.), a perspectiva do estabelecimento dos limites da jurisdição está inserida no conceito abstrato de competência, comumente descrito pelas referências doutrinárias. Não menos importante que o conceito abstrato, é o conceito concreto de competência, que parte da ideia da indivisibilidade da jurisdição e de sua distinção em relação à definição de atividade jurisdicional. Este último conceito, de fundamental relevância prática, repousa na “(...) relação de adequação legítima entre o órgão e a atividade jurisdicional a realizar”, cujas regras são previstas pelas leis e pela Constituição Federal, ao delimitarem o exercício da atividade jurisdicional entre os diversos órgãos da estrutura judiciária e a demanda objetivamente submetida ao crivo do Poder Judiciário. Ao ser submetida a petição inicial, contemplando os argumentos da parte que exercita seu direito subjetivo de ação, à apreciação do órgão julgador, faz-se indispensável a realização do procedimento lógico de determinação da competência. Noutras palavras, devem ser verificadas, ainda que em sede de juízo perfunctório, a observação e adequação dos “critérios pelos quais se define o âmbito das atribuições de cada órgão ou de cada organismo judiciário” (DINAMARCO, C, Op. Cit., p. 428), sobretudo o respeito às regras de imperatividade absoluta, que não comportam qualquer grau de flexibilização, sob pena de potencial vício gerador de nulidade dos atos decisórios relativos ao meritum causae. Tanto assim, que o § 4o do art. 64 do CPC preconiza que: “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. Não se olvide, ainda, que, além de causar a prática de atos processuais potencialmente inválidos, o que viola o princípio da eficiência estampado no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, a condução do processo, quando inobservadas as regras de competência absoluta, possibilita, como última ratio e observados os requisitos específicos de ação própria, a rescisão de eventual julgado, mesmo que amparado pelos efeitos da coisa julgada material, como se extrai da segunda parte do inciso II do art. 966 do CPC. Não por outra razão que o conteúdo do § 1o do art. 64 do CPC prevê que “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”, eis que considerada improrrogável. Portanto, deve ser observado o que determina o art. 44, do Código de Processo Civil, ao prever que: “obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. Deste modo, impõe-se a submissão dos termos da presente demanda, em sede de cognição sumária, aos suportes normativos que regulamentam as diversas hipóteses de fixação da competência, cujo procedimento lógico perpassa pela aferição das seguintes circunstâncias, in statu assertionis, do caso concreto: verifico que a presente demanda não abarca matéria de competência originária dos tribunais de superposição (STF ou STJ), diante do cotejamento das circunstâncias estabelecidas nos artigos 102, inciso I, e 105, inciso I, todos da Constituição Federal; verifico que a pretensão ora deduzida não se submete à jurisdição especial da Justiça do Trabalho (art. 114, CF), Justiça Eleitoral (art. 121, CF, c/c artigos 29, 30 e 35 do Código Eleitora) e Justiça Militar (art. 124, CF), sendo, portanto, temática afeta à jurisdição comum; verifico, ainda, que, no âmbito da jurisdição comum, não estão presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, conforme artigos 108 e 109 da Constituição Federal; verifico, do mesmo modo, que a causa não se debruça sobre os assuntos relacionados no art. 8o, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, em observância ao art. 125, § 1o, da Constituição Federal, sendo, portanto, de competência de juízo monocrático de primeiro grau; verifico que, em princípio, não estão presentes as hipóteses de competência das Varas especializadas de natureza cível ou comercial, fazendo incidir, na espécie, a previsão do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios; verifico que, em princípio, não se tem notícia de outro Juízo prevento para a apreciação da demanda, conforme preconizado pelos art. 58, art. 61, art. 286, incisos I, II e III, e art. 304, § 4o, todos do CPC; e, verifico que, em princípio, em se tratando de demanda submetida ao regramento entabulado pelo Código de Defesa do Consumidor, incide o disposto no art. 101, inciso I, do CDC, uma vez que, nesta hipótese, “a ação pode ser proposta no domicílio do autor”, o que oferece uma faculdade de escolha ao autor como alternativa às regras gravadas nos art. 46 e art. 53, incisos III, IV e V, todos do CPC. Consequentemente, a análise da peça de ingresso, a partir dos elementos identificadores da ação, no que concerne à aferição sumária acerca da competência do órgão jurisdicional, ratifica que o feito deve tramitar nesta 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, ressalvados fatos ou argumentos outros deduzidos nos moldes do art. 64 do CPC. DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO A princípio, conforme preconiza a teoria da asserção, estão presentes as condições da ação, atinentes à legitimidade das partes e o interesse processual, nos termos do art. 17, do CPC. DA REGULARIDADE DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA A procuração apresentada por meio do Id. Num. 59690598 está, em princípio, regular, pois atende aos comandos impostos pelo art. 104 e art. 105, ambos do CPC. A indicação de endereço não eletrônico, do advogado a quem outorgado o mandato, encontra-se na procuração, conforme imposição do art. 287, do CPC. Dessarte, verifico que a peça inicial foi assinada eletronicamente por advogado constituído pelos autores. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO Os fatos apresentados pela parte demandante são, inicialmente, compatíveis com os pedidos deduzidos. Da mesma forma, estão indicados os elementos jurídicos que lastreiam a pretensão inicial. DOS PEDIDOS Os pedidos deduzidos pela parte autora estão em observância a que impõem os arts. 322 e 324, ambos do CPC. DO VALOR DA CAUSA Nos termos do art. 292, inciso V, do CPC, "na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. Assim, o valor atribuído à causa encontra-se correto. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A parte autora não se manifestou expressamente acerca do interesse ou não na realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPC. DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS A parte autora comprovou o recolhimento das custas iniciais, conforme documento de Id. n. 59690618. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, o cancelamento da negativação realizada pela requerida, e que seja ainda determinado que a requerida abstenha-se de realizar cobranças. A despeito do documento de Id. n. 59690604 comprovar que o nome da parte autora encontra-se no cadastro de inadimplentes, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pelo requerente. Outrossim, não há nos autos prova inequívoca de que não houve contrato celebrado entre as partes, o que afasta a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, eventualmente, se houver a procedência dos pedidos, a parte autora será indenizada pela negativação indevida do seu nome, considerando o pedido de indenização por danos morais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. [...]” O agravante-autor afirma que é microempresário individual e seu nome foi incluído na SERASA pelo agravado-réu, por dívida que afirma não ter contraído, relativa a compras efetuadas com cartão de crédito da Rede Carrefour, o qual alega que nunca possuiu, sendo esta a única negativação existente em seu nome. Assevera que é inviável a prova negativa de que não possui referido cartão de crédito e que, mesmo após solicitação, não recebeu qualquer informação da empresa acerca da referida compra, razão pela qual postulou a inversão do ônus probatório, art. 6o, inc. VIII, do CDC e ainda depositou em Juízo como caução o valor correspondente à dívida que gerou a inscrição do seu nome. Ressalta que, consoante entendimento da jurisprudência, mesmo havendo dúvida quanto à existência do débito, se realizado o depósito da caução, não haverá prejuízos à parte contrária com a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. Destaca que está presente o perigo iminente de dano, porque é microempresário individual e “teve sua atividade comercial atingida pela paralisação do comércio em razão das medidas de contenção do contágio pelo coronavírus. Encontra-se com obrigações de pagar mais de 30 (trinta) funcionários, além de aluguel, luz, água, bem como, manter sua própria subsistência e de sua família, pois essa é a sua única profissão” (id. 15388982, pág. 8). Ressalta “não poder ser beneficiado pelas medidas emergenciais governamentais ou qualquer outra linha de crédito que possa ajudá-lo a combater os efeitos econômicos do coronavírus, caso não obtenha a concessão da medida liminar” (id. 15388982, pág. 7) e que não possui outra restrição ou pendência financeira em seu nome além daquela objeto dos autos. Pede: “1.Seja recebido o presente recurso, e LIMINARMENTE, seja CONCEDIDO O EFEITO ATIVO, com fulcro no artigo 1.019, I do CPC, antecipando os efeitos da tutela recursal pretendida, para o fim de SUSPENDER A NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA, encaminhando a decisão ao culto juízo a quo, oficiando ao órgão de proteção ao crédito, no intuito de que estes cumpram a decisão. 2.Seja confirmada no mérito recursal a liminar vindicada para o fim de reformar a r. Decisão agravada, determinando suspensão dos efeitos da negativação junto ao SERASA, até o julgamento do feito.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o agravante-autor é microempresário individual (id. 59690601) e que seu nome foi negativado na SERASA pelo agravado-réu por dívida de R$ 829,00 (id. 59690604). Na petição inicial, o agravante-autor afirma que não contraiu esse débito e requereu a inversão do ônus da prova, art. 6o, inc. VIII, do CDC, pois “não tem como produzir prova negativa de que não possui cartão de crédito ou que tenha junto a requerida contrato de crédito. Mesmo após ter solicitado, não recebeu qualquer informação da empresa, razão pela qual, deve-se determinar que a requerida apresente as seguintes informações: 1. Contrato de crédito, com cópia dos documentos apresentados para tal ato, e: 2. Informações de consumo do cartão de crédito” (id. 59688536, págs. 3-4). Há plausibilidade na alegação do agravante-autor de que a prova é negativa e, mesmo que haja necessidade de dilação probatória para se aferir se houve ou não a contratação ensejadora da negativação, ele depositou em Juízo como caução a importância de R$ 829,56 (id. 59712696). Assim, além da medida pleiteada – suspensão da negativação – não ser dotada de irreversibilidade, também não há perigo de dano inverso à parte contrária, ante o depósito realizado, art. 300, §§ 1o e 3o, do CPC, logo, não há óbice à sua concessão. O perigo iminente de dano também está configurado, pois é pública e notória a situação narrada nos autos pelo agravante-autor, de paralisação de diversas atividades empresariais devido à pandemia do novo coronavírus, e a permanência da negativação pode impedir a obtenção de crédito em instituições financeiras para arcar com suas despesas, notadamente o pagamento da sua folha de funcionários (id. 60540683). Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a negativação do nome do agravante-autor na SERASA, relativa ao contrato 53716355531, no valor de R$ 829,00, realizada pelo Banco-réu em 14/01/2020 (id. 59690604, pág. 1, autos originários). Cumpra-se a i. Secretaria. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora